Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700015-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução dos mandados de intimação sem cumprimento, requerendo o que entender de direito, especialmente, considerando que os agravados já foram citados nos autos de origem (IDs 81080332 e 81080333). No mesmo prazo, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator